Tribunal: TJBA
Processo: 8005950-08.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005950-08.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES APELADO: SONIA BARBOSA DE LIMA SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CUSTAS DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação. A demanda originária, ação de busca e apreensão, foi extinta sem resolução de mérito pelo juízo de primeiro grau. O fundamento da extinção foi a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, CPC). A parte autora, ora agravante, deixou de recolher as custas necessárias para a realização da citação, mesmo após intimação específica via ato ordinatório indicando o código correto da guia. O agravante sustenta a nulidade da sentença por falta de intimação pessoal e alega que peticionou solicitando esclarecimentos sobre os valores devidos, o que demonstraria sua boa-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a falta de recolhimento das custas de citação configura ausência de pressuposto processual (art. 485, IV) ou abandono/negligência (art. 485, III); (ii) verificar se a extinção baseada no inciso IV do art. 485 exige a prévia intimação pessoal da parte prevista no §1º do mesmo artigo; (iii) avaliar se o pedido de esclarecimento sobre guia com código expressamente informado afasta a preclusão. III. RAZÕES DE DECIDIR O recolhimento das custas de citação é pressuposto indispensável para a formação da relação processual e o desenvolvimento válido do feito. A inércia da parte autora em viabilizar o ato citatório impede que o processo atinja sua finalidade, atraindo a incidência do art. 485, IV, do CPC. A exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC é restrita às hipóteses de extinção por negligência das partes (inciso II) ou abandono da causa (inciso III). Não se aplica à extinção por ausência de pressupostos processuais (inciso IV), na qual basta a intimação do patrono da parte via Diário da Justiça Eletrônico. O ato ordinatório que determinou o recolhimento foi específico ao indicar o código "XXVIII – Citação", conforme a Tabela de Custas do Tribunal de Justiça. Sendo o agravante instituição financeira e litigante habitual, a alegação de dúvida sobre informação técnica objetiva não justifica o descumprimento do dever processual de impulsionar a citação. A ausência de argumentos novos ou fatos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se baseou em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.053.571/SP), impõe a manutenção do julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A ausência de recolhimento das custas de citação configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, CPC). 2. A extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC dispensa a intimação pessoal da parte, sendo suficiente a intimação do advogado pelos meios oficiais." Dispositivos citados: CPC, arts. 240, §2º, 290, 485, IV e §1º, 932, IV e V, 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.053.571/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.05.2023; TJ-AM, AC nº 0492757-54.2023.8.04.0001, Rel. Des. João de Jesus Abdala Simões, Terceira Câmara Cível, j. 17.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno no Recurso de Apelação nº 8005950-08.2024.8.05.0191, oriundos da Comarca de Paulo Afonso/BA, tendo como agravante ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. e como agravada SONIA BARBOSA DE LIMA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, com aplicação de multa, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento constante dos autos. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator RRD8